Tribunal: CARF
Processo: 11707.721249/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11707.721249/2018-59
ACÓRDÃO
1201-007.259 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIVA RIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2018
MULTA REGULAMENTAR. ENTREGA EXTENPORÂNEA DE ECF. NORMA
APLICÁVEL.
Aplica-se ao atraso na entrega da ECF a multa prevista no art. 12 da lei no
8.218/91, com as alterações promovidas pela Lei no 13.670 de 2018 a partir
de 30 de maio de 2018.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Os Conselheiros Marcelo Antônio Biancardi, Carmen Ferreira Saraiva
(substituta integral) e Raimundo Pires de Santana Filho acompanharam o relator pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente) – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a]integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.259 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.721249/2018-59
2
RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento de multa por atraso na entrega da
escrituração contábil fiscal (ECF) do ano-calendário 2017, no montante de 0,02% ao dia, sobre a
receita bruta do exercício, com o fator de redução de 50% por ter o contribuinte cumprido a
obrigação acessória espontaneamente embora a destempo.
A penalidade aplicada tem fundamento normativo no art. 6o § 2o da IN no
1.422/2014 com redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1821, de 30 de julho de 2018 e
com publicação no dia 31, que passou a aplicar a multa prevista nos Art. 11 e 12 da lei no. 8.218,
de 29 de agosto de 1991 (com a redação alterada pela Lei no 13.670 de 2018), em substituição à
multa de R$ 500,00 ao mês prevista no art. 57, I “a” da MP no 2.158-35/01 que vigeu até
30/07/2018 por força da remissão até então feita pela redação vigente do art. 6o § 2o da IN no
1.422/2014.
Eis a redação anterior:
§ 2o A não apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica, por qualquer sistemática que não o Lucro Real, nos
prazos fixados no art. 3o, ou a sua apresentação com incorreções ou omissões,
acarretará a aplicação, ao infrator, das multas previstas no art. 57 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1574, de 24 de julho de 2015)
E a redação posterior, aplicada ao caso:
§ 2o Os contribuintes que apuram o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica por
qualquer sistemática que não o Lucro Real que deixarem de apresentar a ECF nos
prazos fixados no art. 3o, ou a apresentar com incorreções ou omissões, ficam
sujeitos à aplicação das multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1821, de 30
de julho de 2018)
O Contribuinte impugnou o lançamento, alegando, em síntese que:
Por lapso, sua ECF foi transmitida no dia 14/09/2018, 43 dias após o prazo final
para sua transmissão(31/07/2018).
Esta infração a sujeitaria à multa de R$500,00 por mês ou fração de mês em
atraso, nos termos do art. 57, inciso I, alínea “a” da Medida Provisória no 2.158-
35/2001, art. 16 da Lei no 9.777/99 e art. 6o , § 2o da Instrução Normativa da RFB
no 1.422/2014.
Ocorre que foi surpreendida com uma multa no valor de R$ 3.007.677,53,
conforme notificação de lançamento.
A razão disso foi que, no penúltimo dia para transmissão da ECF (30/07/2018), a
Receita Federal editou a IN RFB no 1.821/2018, modificando o art. 6o , § 2o da IN
RFB no 1.422/2014, alterando a multa no caso de transmissão extemporânea,
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.259 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.721249/2018-59
3
que passaria a ser aquela estabelecida no art. 12 da Lei no 8.218/91, de 0,02% por
dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica, reduzida à
metade no caso de cumprimento espontâneo.
Violação ao princípio da anterioridade, pois durante todo o prazo para
transmissão da ECF/2017 a penalidade aplicável pelo atraso na entrega dessa
obrigação acessória era aquela prevista art. 57, inciso I, alínea “a” da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, estabelecida pelo art. 6o , § 2o da Instrução
Normativa da RFB no 1.422/2014, devendo prevalecer aquela vigente na data do
fato gerador da obrigação acessória, que é o primeiro dia útil do exercício fiscal;
Impossibilidade de alteração do critério jurídico do lançamento
Necessidade de aplicação do art. 112 para aplicar-se a interpretação mais
favorável ao acusado quanto à adequação da conduta à norma e quanto à própria
sanção aplicável.
Necessidade de aplicação retroativa da norma penal mais benéfica, por força do
art. 106 do CTN.
Caráter confiscatório da multa.
O Acórdão Recorrido negou provimento à impugnação:
Afastando a possibilidade de reconhecer a inconstitucionalidade de lei tributária
por afronta a princípios constitucionais (como o não-confisco e a anterioridade),
por força do art. 26-A do Decreto no 70.235/72.
Arguindo que o atraso se verificou a partir de 31/07/2018, data em que entrou
em vigor a nova penalidade prevista no art. 12, III da Lei no 8.218/91 e que o fato
gerador da penalidade é o atraso e não se confunde com o fato gerador do tributo
nem com o fato gerador da obrigação acessória em si, razão pela qual o fato
gerador, sendo o atraso, teria ocorrido já sob a vigência do dispositivo aplicado.
Afastou a aplicação do art. 112 do CTN, por não haver dúvida no caso em questão.
Afastou a aplicação do art. 106 do CTN, pois não se trataria de retroatividade
benigna, mas de pleito de aplicação da norma punitiva mais benéfica antecedente
em detrimento da mais gravosa vigente no momento de ocorrência do fato
gerador.
Com isso, negou provimento à Impugnação.
O Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual reprisa em essência os
argumentos postos na impugnação, dialogando com o Acórdão Recorrido para defender a
aplicabilidade dos princípios do não confisco, irretroatividade, do in dubio pro contribuinte (Art.
112 do CTN)

Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.259 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.721249/2018-59
4
VOTO
1
ADMISSIBILIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual dele conheço.
Cabe frisar que o contribuinte aduz argumentos de violação a princípios
constitucionais, como a vedação ao não-confisco e a proporcionalidade.
Ocorre que afastar a aplicabilidade lei com base em princípios constitucionais
implicaria, no caso em questão, o reconhecimento de inconstitucionalidade da lei tributária,
encontrando óbice na Súmula CARF no 2, já que a análise de inconstitucionalidade por violação a
princípios constitucionais extrapola a competência deste Conselho. Trata-se de súmula que
entendo obstar o conhecimento desta parcela dos recursos, mas em função do princípio da
colegialidade, considerando o entendimento da maioria dos membros deste colegiado, conheço
dos recursos mas nego provimento ao pedido.
2
MÉRITO

A instituição de penalidades em matéria tributária depende de lei em sentido
estrito, conforme prevê o art. 97 do CTN:
“Art. 97. Sòmente a lei pode estabelecer:
(...)
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;”
Já as obrigações acessórias podem ser instituídas e regulamentadas pela legislação
tributária, que compreende, nos termos do art. 96 do CTN, “as leis, os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre
tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.” Vale dizer, compreende as instruções normativas,
nos termos do art. 113, § 2o do CTN:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.259 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.721249/2018-59
5
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interêsse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”
Este introito elementar presta-se a um fim relevantíssimo: fixar a premissa de que a
interpretação sobre qual a penalidade aplicável em caso de atraso na entrega da ECF independe
da remissão legal feita pelas Instruções Normativas, mas sim da materialidade das próprias leis em
questão.
Desta maneira, a remissão escolhida pelo art. 6o § 2o da IN no 1.422/2014 antes e a
partir de 31/07/2018 não altera a penalidade cabível, sendo relevante tão somente a
materialidade do art. 57, I “a” da MP no 2.158-35/01 e dos 11 e 12 da lei no 8.218, de 29 de agosto
de 1991, com suas respectivas alterações, para determinar a multa aplicável.
Priorizar a remissão legal feita pela instrução normativa implicaria, contrariando da
competência estabelecida pelo CTN, admitir que uma instrução normativa editada pelo Executivo
pudesse determinar a incidência de uma penalidade cunhada pelo Legislativo para situação
distinta, sem qualquer correlação material com a conduta punida, como forma de burla à
limitação estabelecida pelo art. 97, V do CTN.
Fixada esta premissa, o panorama sobre a interface entre os dois diplomas legais
relevantes ao caso em questão foi traçado de maneira lapidar pelo 1201-003.796, de relatoria do
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, que a seguir transcrevo. O caso lá em debate tratava da
penalidade vigente no interregno entre a vigência das alterações implementadas pela Lei no
12.766, de 2012, até 24 de outubro de 2013, mas a o panorama abarcou o período que interessa
ao presente caso:

“50.A MP no 2.158-35, de 2001, alterou os arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991,
bem como estabeleceu em seu art. 57 penalidades por descumprimento de
obrigações acessórias previstas na Lei no 9.779, de 1999. Posteriormente, o
referido art. 57 foi alterado pelas Leis no 12.766, de 2012, e 12.873, de 2013.
51.O que interessa ao caso em análise é verificar se a multa prevista no art. 57 da
MP no 2.158-35, de 2001, com redação dada pela Lei 12.766, de 2012, tem o
mesmo pressuposto material dos art. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, de forma a
atrair a retroatividade benigna.
52. A redação original do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, estabelecia multa de
escopo genérico no caso de descumprimento de obrigações acessórias previstas
no art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, para as “pessoas jurídicas que deixarem de
fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos
solicitados” ou “no caso de informação omitida, inexata ou incompleta”.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.259 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.721249/2018-59
6
MP no 2.158-35, de 2001 (redação original)
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do
art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes
penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas
jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações
ou esclarecimentos solicitados;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa
jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no
caso de informação omitida, inexata ou incompleta. (Grifo nosso)
53.As obrigações acessórias previstas na Lei no 9.779, de 1999, referem-se aos
impostos e contribuições administrados pela Receita Federal, veja-se:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento
e o respectivo responsável.
54. Posteriormente, com a alteração promovida pela Lei no 12.766, de 2012, a
multa genérica pelo descumprimento de obrigação acessória passou a ser exigida
no caso de o sujeito passivo “deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital” ou que “os apresentar com incorreções ou
omissões”. Observe-se que esta nova redação tratou especificamente de arquivos
digitais e reduziu o valor das multas.
MP no 2.158-35, de 2001, com redação dada pela Lei no 12.766, de 27 de
dezembro 2012
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados
declaração, demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art.
16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com
incorreções ou omissões será intimado para apresentá-los ou para prestar
esclarecimentos nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - por apresentação extemporânea:
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado
lucro presumido;
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada,
tenham apurado lucro real ou tenham optado pelo autoarbitramento;
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.259 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.721249/2018-59
7
II - por não atendimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
para apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital ou para
prestar esclarecimentos, nos prazos estipulados pela autoridade fiscal, que
nunca serão inferiores a 45 (quarenta e cinco) dias: R$ l.000,00 (mil reais) por
mês-calendário;
III - por apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital com
informações inexatas, incompletas ou omitidas: 0,2% (dois décimos por cento),
não inferior a R$ 100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao
da entrega da declaração, demonstrativo ou escrituração equivocada, assim
entendido como a receita decorrente das vendas de mercadorias e serviços.
(Grifo nosso)
55. Ocorre que, conforme visto acima, a Lei no 8.218, de 1991, estabelece que as
pessoas jurídicas “ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita
Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas” e no caso de inobservância
quanto à manutenção de tais arquivos e sistemas à disposição do Fisco, também
estabelece multas para condutas semelhantes às previstas no art. 57 da MP o
2.158, de 1991, redação dada pela Lei no 12.766, de 2012, porém, mais gravosas.
Veja-se:
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal,
os respectivos arquivos digitais e sistemas, pela prazo decadencial previsto na
legislação tributária. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
[...]
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no
período, aos que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os
registros e respectivos arquivos;
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos
que omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas,
limitada a um por cento da receita bruta da pessoa jurídica no período;
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)III - multa
equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento
dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos
arquivos e sistemas. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001) (Grifo nosso)56.Instada a se manifestar sobre a convivência dos arts. 11
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.259 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.721249/2018-59
8
e 12 da Lei no 8.218, de 1991, com o art. 57 da MP no 2.158, de 2001, com
redação dada Lei no 12.766, de 20012, a Administração Tributária manifestou-
se inicialmente no Parecer Normativo RFB no 3, de 2013.
57.Após analisar a regra matriz dos referidos mandamentos legais, assentou que a
multa prevista na Lei no 12.766, de 2012, abarca quaisquer sujeitos que não
apresentem ou o façam incorreta ou intempestivamente declaração,
demonstrativo ou escrituração digital. Eles não apresentam, mas possuem a
escrituração eletrônica. Já a penalidade prevista na Lei no 8.218, de 1991, é para
aquelas pessoas jurídicas que não escrituram e, concomitantemente, não mantêm
os arquivos digitais e sistemas à disposição da Receita Federal de maneira
contínua.
58.Ressalta que o aspecto material da multa dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de
1991, deve ser comprovado de forma inequívoca. A simples não apresentação de
arquivo, demonstrativo ou escrituração digital sem outras provas que comprovem
que a escrituração não ocorreu não pode gerar a multa mais gravosa, mas sim a
geral, que se amolda ao aspecto material do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001,
na redação dada pela Lei no 12.766, de 2012. Veja-se:
Parecer Normativo Cosit no 3, de 2013
4.4. Na literalidade do disposto na Lei no 12.766, de 2012, a multa é para
aqueles sujeitos, quaisquer que sejam, que não apresentem ou o façam
incorreta ou intempestivamente declaração, demonstrativo ou escrituração
digital. Eles não apresentam, mas possuem a escrituração eletrônica. Já a Lei
no 8.218, de 1991, é para aquelas pessoas jurídicas que nem mantêm os
arquivos digitais e sistemas à disposição da fiscalização de maneira contínua.
Objetivamente a infração ocorre (seu “fato gerador”) com a não apresentação,
apresentação incorreta ou intempestiva, mas os elementos materiais são
distintos.
4.5. Caso a Fiscalização comprove que a pessoa jurídica não apresentou o
demonstrativo ou escrituração digital por não ter escriturado e,
concomitantemente, não mantém os arquivos à disposição de maneira
contínua à RFB, tal conduta se amolda no aspecto material dos arts. 11 e 12 da
Lei no 8.218, de 1991. Ressalte-se que a falta de existência de comprovação da
falta de escrituração digital de maneira contínua quando seja obrigatória (caso
da Escrituração Contábil Digital (ECD), por exemplo) deve ser demonstrada e
comprovada.
4.6. Na situação do item 4.5, é importante que a aplicação da multa prevista
nos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, se coadune com a distinção dos
aspectos materiais dela em relação ao novo art. 57 da MP no 2158-35, de
2001. A simples não apresentação de documentos sem a comprovação de que
faltou a escrituração não pode gerar a multa mais gravosa, mas sim a geral de
que trata o novo art. 57 da MP no 2158-35, de 2001. Havendo dúvidas quanto
a esse fato ou não se conseguindo comprová-lo, aplica-se a multa mais
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.259 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.721249/2018-59
9
benéfica da Lei no 12.766, de 2012, em decorrência do que determina o art.
112, inciso II, da Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).
[...]
10. Em conclusão:
a) O aspecto material do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, na redação dada
pela Lei no 12.766, de 2012, é deixar de apresentar declaração, demonstrativo
ou escrituração digital;
b) O aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, é deixar de
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal quando
exigido o sistema de processamento eletrônico, motivo pelo qual continua em
vigência;
c) A comprovação da ocorrência do aspecto material da multa dos arts. 11 e 12
da Lei no 8.218, de 1991, deve ser feita de forma inequívoca. A simples não
apresentação de arquivo, demonstrativo ou escrituração digital sem outras
provas que comprovem que a escrituração não ocorreu se amolda ao aspecto
material do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001. O mero indício sem a
comprovação da falta da escrituração digital enseja a aplicação do art. 57 da
MP no 2.158-35, de 2001, em respeito ao art. 112, inciso II, do CTN; (Grifo
nosso)
59. Posteriormente, com o advento da Lei no 12.873, de 2013, o art. 57 da MP no
2.158, de 2001, retomou o escopo genérico da redação original ao estabelecer
penalidades no caso de o contribuinte “deixar de cumprir as obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999” ou as
“cumprir com incorreções ou omissões”. Com efeito, suprimiu-se as infrações
relativas à não apresentação de “declaração, demonstrativo ou escrituração
digital”. Veja-se:
MP no 2.158-35, de 2001, com redação dada pela Lei no 12.783, de 24 de
outubro de 2013
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou
que as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou
para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - ....................................... [por apresentação extemporânea]
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou
isentas ou que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro
presumido ou pelo Simples Nacional;
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às demais pessoas jurídicas;
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.259 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.721249/2018-59
10
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas físicas;
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil
para cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos
estipulados pela autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-
calendário;
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas:
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa
jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no
caso de informação omitida, inexata ou incompleta;
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00
(cinquenta reais), do valor das transações comerciais ou das operações
financeiras, próprias da pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja
responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta.
(Grifo nosso)
60. Instada a se manifestar novamente sobre o mesmo tema ante a alteração
promovida pela Lei no 12.783, de 2013, que retomou o escopo genérico da norma
originária, a Receita Federal, por meio do Parecer Normativo no 3, de 2015,
assentou que o aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, não
mais encontra óbice no art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, com a redação dada
pela Lei no 12.766, de 2012, de modo que abarca, novamente (tal qual antes da
Lei no 12.766, de 2012), a não apresentação de declaração, demonstrativo ou
escrituração digital. Todavia, confirmou o entendimento fixado no PN no 3, de
2013, para as infrações cometidas no período de vigência da redação dada pela
Lei no 12.766, de 2012.
Parecer Normativo Cosit no 3, de 2015
5. A novel alteração, desta feita pelo art. 57 da Lei no 12.783, de 2013, ao
reintroduzir no art. 57 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 2001, uma
redação assemelhada à redação originária eliminando as remissões a “declaração,
demonstrativo ou escrituração digital” , retomou o escopo genérico do
dispositivo, a fim de ser aplicado a quaisquer situações que decorram do
descumprimento de uma obrigação acessória, quando inexista norma específica.
Também foi eliminado o texto que determinava que os prazos para a
apresentação dos documentos não poderiam ser inferiores a 45 (quarenta e
cinco) dias da intimação, bem como foram tratadas situações que envolvam
pessoas jurídicas de direito público e novo regramento de infração pautado no
tipo do regime tributário aplicável ao contribuinte.
6. Dessa forma, sem prejuízo da aplicação do entendimento fixado no Parecer
Normativo RFB no 3, de 10 de junho de 2013, para as infrações cometidas no
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.259 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.721249/2018-59
11
período de vigência da redação dada pela Lei no 12.766, de 2012, ou seja, até 24
de outubro de 2013, com observância do princípio “tempus regit actum” (art. 6o
do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 - Lei de Introdução às normas
do Direito Brasileiro - Lindb), e sem olvidar a aplicação do art. 106, II, do Código
Tributário Nacional, devem ser feitas as seguintes considerações em decorrência
da nova redação do art. 57 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 2001,
tendo-se em vista, ainda, a atualização de várias normas infralegais já adotadas
pela Receita Federal do Brasil, em consonância com esta mais recente alteração
legal:
a) O aspecto material do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, na redação dada
pela Lei no 12.783, de 2013, retomou o escopo genérico de sua redação originária,
e não contém mais, em seu aspecto material, as infrações relativas à não
apresentação de “declaração, demonstrativo ou escrituração digital”;
b) O aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, é deixar de
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal quando
exigido o sistema de processamento eletrônico, e não mais se encontra limitado
pelo art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, de modo a abarcar, novamente (tal qual
antes da Lei no 12.766, de 2012), a não apresentação de declaração,
demonstrativo ou escrituração digital;
b.1) Os arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, em nenhum momento foram
revogados e, portanto, mantiveram sua vigência mesmo no período de vigência
da redação dada ao art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, pela Lei no 12.766, de
2012 conforme item 4.8. do Parecer Normativo No 3, de 2013 , o que implica
(observadas as considerações do contido nos itens 4.1. a 4.7. do Parecer
Normativo no 3, de 2013) a validade, em tese, dos lançamentos efetuados com
esse suporte legal no referido período;
[...]
7. Em conclusão:
a) Permanece hígido o entendimento fixado no Parecer Normativo RFB no 3, de 10
de junho de 2013, para as infrações cometidas no período de vigência da redação
dada pela Lei no 12.766, de 2012, ou seja, até 24 de outubro de 2013, observada a
aplicação do art. art. 106, II, do Código Tributário Nacional, quando cabível; (Grifo
nosso)”
Em síntese, para o período em questão, o entendimento exarado no Parecer
normativo Cosit no 3, de 2015 é de que a penalidade aplicável à entrega de declarações com
atraso é a dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, pois seria previsão específica enquanto
aquela do art. 57 da MP no 2.158-35/01 teria recobrado sua natureza genérica.
A meu sentir, o caráter geral da penalidade prevista no art. 57 da MP no
2.158/35/01 não implica a subsunção do caso em questão à especialidade dos artigos 11 e 12 da
Lei no 8.218, de 1991 logo a partir de 24 de outubro de 2013, mas tão somente revelam o
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.259 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.721249/2018-59
12
anacronismo da manutenção de uma penalidade prevista para uma metodologia de cumprimento
de obrigações acessórias, posteriormente substituída pelo SPED, em que o contribuinte mantinha
arquivos magnéticos e deveria apresentá-los em formato específico para que a fiscalização
pudesse interpretá-los, caso intimado para tanto. Vale lembrar, ademais, que o art. 57 referia-se
expressamente àquelas obrigações acessórias relativas ao IRPJ e à CSLL, já que faz remissão ao
art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999.
Ocorre que em 2018 a Lei no 13.670 de 30 de maio de 2018 deu nova redação aos
artigos 11 e 12 da Lei no 8.218/91, incluindo reduções especiais aplicáveis às Pessoas Jurídicas que
utilizassem o SPED, como é o caso do Contribuinte em questão, corroborando a visão de que esta
seria a penalidade aplicável ao caso de transmissão das obrigações acessórias transmitidas por
meio do SPED1, como a ECF.
Talvez por isso a IN no 1.422 tenha recebido alterações em seu art. 6o § 2o para,
somente em 2018, fazer remissão à penalidade da lei 8.218/91 e não mais ao art. 57 da MP no
2.158-35/01
Por outro lado, o Contribuinte no caso em questão é entidade imune, e o art. 57, I,
a contém previsão expressa de sua aplicabilidade a entidades imunes, previsão que se encontra
ausente dos artigos 11 e 12, mas que contudo não alteram a possibilidade de convivência de
ambas, sendo o art. 57, I, “a” da MP no 2.158-35/01 aplicável às entidades imunes que entreguem
obrigações acessórias em geral em atraso, e o art. 12, III da Lei no 8.218/91 aplicável às entidades
imunes que não adimplirem tempestivamente a obrigação de transmitir sua ECF pelo SPED.
Não houve, portanto, alteração da norma que surpreendesse o contribuinte no
último dia do prazo, mas atualização repentina da Instrução Normativa quando a Lei já havia
atualizado a penalidade cabível em 30 de maio de 2018.
Contudo, mesmo essa alteração, penso, viola o princípio da segurança jurídica, dado
que à época da publicação da Lei também já estava em curso o prazo para entrega da ECF relativa
ao ano-calendário de 2018, maculando o ato de inconstitucionalidade que este colegiado não
pode reconhecer por força da Súmula CARF no 2.
Quando ao “fato gerador”, assiste Razão ao Acórdão Recorrido ao entender que o
fato gerador da penalidade somente se verifica com o atraso, configurado a partir do fim do prazo
de entrega da obrigação acessória.
Também lhe assiste razão quando firma não se tratar de aplicação retroativa da
norma superveniente mais benéfica em matéria de penalidades, pois no caso em questão a

1 “Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de Escrituração Digital, as
multas de que tratam o caput deste artigo serão reduzidas: (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício;
e (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado em intimação. (Incluído
dada pela Lei no 13.670, de 2018)”
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.259 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.721249/2018-59
13
penalidade mais gravosa teve sua aplicação ao caso confirmada por lei e instrução normativa
posteriores, e não anteriores.
Igualmente quanto à alegação de impossibilidade de alteração do critério jurídico
do lançamento, eis que não se está aqui tratando de alteração, pela autoridade julgadora, de
premissa jurídica firmada no lançamento.
Sobre a LINDB, a Súmula CARF no 169 firma o entendimento de que “O art. 24 do
decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao
processo administrativo fiscal.”
Por fim, quanto à aplicação do art. 112 do CTN, entendo que a complexidade da
questão no caso não permite afirmar haver dúvida passível de sua aplicação para aplicar a
penalidade mais benéfica, notadamente tratando-se de período posterior à vigência da Lei no
13.670/2018.
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 119
DF CARF MF
Original